Tribunal: STF
Processo: AI 520835
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Caso em que ofensa à
Magna Carta, se existente, dar-se-ia de forma claramente reflexa ou
indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. De mais
 a mais, foi conferida à parte a prestação jurisdicional adequada,
embora em sentido contrário aos seus interesses, não se configurando
 o alegado cerceamento de defesa.
Incidência, ademais, do óbice das
 Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.